Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-90.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória c.c. indenização.
Vício redibitório. Veículo proveniente de sinistro. Vendedora que não informou a compradora. Responsabilidade da alienante. Reconhecimento.
Desvalorização do veículo. Circunstâncias tornam evidente o desconhecimento do sinistro por parte da autora quando da aquisição. Abatimento do preço. Necessidade. Redução do percentual fixado na r. sentença.

Ementa:
Bem móvel. Ação redibitória c.c. indenização.
Vício redibitório. Veículo proveniente de sinistro. Vendedora que não informou a compradora. Responsabilidade da alienante. Reconhecimento.
Desvalorização do veículo. Circunstâncias tornam evidente o desconhecimento do sinistro por parte da autora quando da aquisição. Abatimento do preço. Necessidade. Redução do percentual fixado na r. sentença. Impossibilidade.
Relação de consumo. Reconhecimento. Verossimilhança das alegações do requerente.
Danos morais configurados. Quantum fixado na sentença que se mostra razoável e apto a desestimular a prática de novos comportamentos danosos.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002037-
90.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante VILLE JAPAN COMÉRCIO
DE VEICULOS LTDA, é apelada ROSA MARY SANCHES SOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002037-90.2015.8.26.0637 - im
2
Voto no 37.073
APELAÇÃO No 1002037-90.2015.8.26.0637
COMARCA: TUPÃ
APTE.: VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
APDA.: ROSA MARY SANCHES SOLA
JUIZ(A): GUILHERME FACCHINI BOCCHI AZEVEDO
Bem móvel. Ação redibitória c.c. indenização.
Vício redibitório. Veículo proveniente de sinistro. Vendedora
que não informou a compradora. Responsabilidade da
alienante. Reconhecimento.
Desvalorização do veículo. Circunstâncias tornam evidente o
desconhecimento do sinistro por parte da autora quando da
aquisição. Abatimento do preço. Necessidade. Redução do
percentual fixado na r. sentença. Impossibilidade.
Relação de consumo. Reconhecimento. Verossimilhança das
alegações do requerente.
Danos morais configurados. Quantum fixado na sentença que
se mostra razoável e apto a desestimular a prática de novos
comportamentos danosos.
Recurso não provido.
Trata-se
de
ação
redibitória
c.c.
indenização, decorrente de contrato de compra e venda de bem móvel
(veículo), julgada procedente pela r. sentença de fls. 251/257, cujo relatório
fica adotado.
Inconformada, apela a requerida (fls.
259/267), pleiteando a reforma do julgado. Aduz, em breve síntese, que o
dever de informação foi observado na fase preliminar do contrato e o veículo
foi vendido livre de qualquer vício. Alega que a prova oral comprova que
houve apenas uma pequena colisão no automotor, com amassado na porta,
motivo pelo qual não há que se falar em desvalorização de 30% do bem.
Discorre sobre as provas oral e pericial; que não tinha ciência que se tratava
de bem sinistrado; o valor da desvalorização; e a inexistência de dano moral.
Subsidiariamente, pugna pela redução da quantia fixada a esse título.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002037-90.2015.8.26.0637 - im
3
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação de
indenização, sob o argumento de ter comprado da requerida, em 28.11.2014,
o veículo Nissan Versa, 1.6, SL Flex, placa ESA 1823, pelo qual pagou R$
32.000,00. No entanto, ao fazer a revisão do automotor, constatou que o
veículo era sinistrado. Requereu, assim, o abatimento do preço e indenização
pelos danos materiais e morais sofridos.
A
requerida,
devidamente
citada,
apresentou contestação, alegando que o automotor foi entregue em perfeitas
condições de uso e sem qualquer vício. Disse que o bem não sofreu qualquer
tipo de colisão que implicasse em sua desvalorização.
A
juíza
singular
determinou
a
realização de perícia e, ao complementar o laudo técnico, o expert esclareceu
que “os reparos efetuados no veículo tem sinais claros de reparos feitos a
tempos, não são reparos recém executados”; e estimou “o valor de
depreciação em 45% sobre o valor da compra, pois temos uma recuperação
com sinais fortes de reparação e que não foi informado a compradora” (sic
fls. 153/154).
Pois bem.
Consoante se pode observar de tudo o
que está nos autos, a relação estabelecida entre as partes é, verdadeiramente,
de consumo, estando, portanto, subordinada à Lei Consumerista, que é muito
clara ao prever a responsabilidade do fornecedor (comerciante) de um
produto pelos vícios de qualidade que este apresentar.
Desta forma, independente da discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002037-90.2015.8.26.0637 - im
4
acerca do conhecimento, ou não, dos problemas que o automóvel
apresentava, particularmente por se tratar de um veículo sinistrado, por
determinação legal expressa fica a requerida obrigada a reparar o prejuízo
suportado pelo consumidor, mesmo porque o vendedor tem o dever de
informar a respeito da procedência do bem que está alienando e de garantir
que este se encontra em condições de ser plenamente utilizado.
Assim, tem-se que os argumentos
deduzidos pela requerida não possuem o condão de afastar sua
responsabilidade, a teor do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do
Consumidor.
Não há dúvidas de que a aquisição de
veículos usados envolve uma certa álea natural, impondo ao adquirente a
consideração de tal circunstância. Todavia, tal questão resta substancialmente
mitigada pela opção de aquisição perante fornecedores que, como a
requerida, sabidamente cobram mais caro, precisamente por conta das
garantias que oferecem, devendo assumir os riscos naturais de sua atividade
comercial.
Neste sentido, o vendedor tem de
garantir a procedência da coisa e a sua utilidade.
Aliás, era de se esperar que o próprio
vendedor desse definitiva solução ao caso, assumindo, desde logo, a
responsabilidade de modo a evitar maiores dissabores ao consumidor.
Como é cediço, o princípio da liberdade
de contratar deve ser exercido em razão e nos limites da função social do
contrato, como preconiza o artigo 421 do Código Civil, e de modo
consentâneo com as normas de proteção ao consumidor.
A prova carreada ao feito confirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002037-90.2015.8.26.0637 - im
5
somente após levar o veículo para revisão e, só então, foi constatado que o
automóvel era sinistrado.
Destarte, o que legitimamente se espera
do negócio entabulado entre as partes é a sua lisura, com informações claras e
precisas sobre o estado da coisa, ainda que possa haver desgaste natural de
peças.
Anote-se que a situação dos autos é
diversa daquela em que o particular/consumidor adquire veículo usado, sem a
cautela de realizar vistoria e então não pode depois alegar desconhecimento
de eventuais problemas na mecânica do veículo. Eis que a característica de
sinistrado do veículo retira o próprio valor comercial do bem. Entendimento
em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa por parte do
vendedor.
Reconhecida, assim, a responsabilidade
da requerida, o abatimento do preço é medida que se impõe, não havendo que
se falar em redução do percentual fixado pelo juiz singular (30%), lembrando-
se que o perito judicial estimou a desvalorização do automóvel em 45%.
Outrossim,
não
há
dúvidas,
pois
incontroverso, que a origem do veículo, seja por qual motivo for, não foi
informado à apelada no momento da compra. Em outras palavras, a apelante
descumpriu o dever de informação insculpido no artigo 6o, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor.
E como não poderia deixar de ser, o
descumprimento desse dever anexo autoriza, por si só, a rescisão do contrato
ou o abatimento do preço e a responsabilização da fornecedora, ainda mais
quando considerada a gravidade e a importância da informação omitida no
caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002037-90.2015.8.26.0637 - im
6
Confira-se: “não se trata de negócio puro e
simples regido apenas pelo Código Civil, mas também pelo Código de Defesa do
Consumidor, enquadrando-se os autores como consumidores e que laboraram em
erro essencial ao adquirir o veículo, eis que omitida a situação de “salvado”,
comprometendo a qualidade e as características do produto adquirido, o que autoriza
o desfazimento do negócio, retornando as partes ao estado anterior” (TJSP,
Apelação n. 0078087-02.2008.8.26.0224, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 12-08-2013, rel. Des. Carlos Nunes).
Com relação aos danos morais, os
elementos colacionados ao feito evidenciam que a conduta da requerida
provocou sentimentos negativos superiores aos próprios do inadimplemento
contratual, que, segundo as regras de experiência, são capazes de perturbar a
paz de espírito do consumidor em grau suficiente para autorizar a indenização
por danos morais.
Cabe registrar, aliás, o pensamento que
tem prevalecido nesta Câmara, reiteradamente afirmado pelo eminente
Desembargador Celso Pimentel, com espeque em jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A propósito, dano moral, exatamente porque moral,
não se demonstra nem se comprova. Afere-se segundo o senso comum do homem
médio. Resulta por si mesmo da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz
em dor física ou psicológica, em constrangimento, em sentimento de reprovação, em
lesão e em ofensa ao conceito social, à honra, à dignidade” (Conforme, dentre
outras, apelações com revisão n°s 753168- 0/5; 770122- 0/0; 710501- 0/6;
729482- 0/5).
No que diz respeito ao valor da
indenização pelos prejuízos extrapatrimoniais fixado pelo magistrado a quo
em R$ 7.000,00, apresenta-se criteriosa, inclusive para evitar a repetição do
comportamento negligente da revendedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002037-90.2015.8.26.0637 - im
7
Assim,
considerando
o
trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora,
os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
Estatuto de Ritos de 2015.
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator